Tribunal: TJPA
Processo: 0008911-26.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008911-26.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 10 DO CPC. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação contra sentença de improcedência que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem prévia oitiva das partes, especialmente do apelante.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, prolatada sem oportunizar às partes a manifestação sobre a matéria decidida, violou o princípio da não surpresa e o contraditório.

III. Razões de decidir.

3. O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, vedando decisões relevantes sem prévia intimação das partes para manifestação.
4. Ao extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, sem a necessária oitiva da parte apelante acerca da prescrição intercorrente, o juízo violou o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

5. A nulidade do ato processual é evidenciada pela ausência de comunicação prévia, que impossibilitou a manifestação da parte sobre fundamento decisivo à solução do caso.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença declarada nula. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue o processo sem prévia intimação das partes para manifestação, por violação ao art. 10 do CPC e ao princípio do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 10; Lei nº 6.830/1981, art. 40, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação 2039160, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Agravo Interno 2019.01386712-10, Rel. Diracy Nunes Alves.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
Município de Parauapebas

visando à reforma da sentença proferida pelo juiz titular da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta contra a empresa
Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda.,
julgou o pedido improcedente e declarou prescrito o crédito em execução, nos seguintes termos (id nº 22533299
),
“verbis”:

“...

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL opostos por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA em face de LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Nos embargos à execução nº 0810258-

17.2021.8.14.0040, foi reconhecida a prescrição do crédito Certidão de Dívida Ativa nº 171/ 2020.

É o relatório. Decido e fundamento.

Primeiro passo a análise da alegação de prescrição.

Diante do exposto, com base no inciso II, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, E DECLARO PRESCRITOS o crédito de Certidão de Dívida Ativa nº 171/ 2020 e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, dada isenção legal. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

...”

O exequente,
Município de Parauapebas,
opôs embargos de declaração (id nº 22533300) que foram contrarrazoados (id. nº 22533303) e julgados desprovidos (id nº 22533305), nos seguintes termos, “verbis”:

“..
.

Trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante visa discussão de matéria que atine ao mérito da sentença.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015 . Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se modifiquem a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios.

...”

Em suas razões do apelo (id nº 22533306
),
o apelante aduziu, após breve resumos dos fatos processuais, que o juízo de primeiro grau, após ter sido instado pela parte apelada a se manifestar sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0810258-17.2021.814.0040 (apenso), proferiu a sentença no sentido seguinte, “verbis”:

“...

No caso em tela, o processo administrativo ficou parado o entre 26/05/2007 (data da notificação da autuação) e 11/10/2013 (data em que foi proferida decisão administrativa de primeira instância julgando procedente a autuação), ou seja, por exatos 6 anos, 4 meses e 13 dias, sem nenhum impulso da administração pública.

Diante do exposto, com base no inciso II, artigo 487 do CPC/15,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDOR DO AUTOR E DECLARO PRESCRITOS o crédito de Certidão de Dívida Ativa nº 171/2020 e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas, dada isenção legal. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

...”

Contudo, explicou que a apelada omitiu que, por meio de decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, a sentença de primeiro grau foi reformada integralmente, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, “verbis”:

“...

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo de forma monocrática, nos termos do artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste TJ.

A discussão envolve prescrição intercorrente aplicada nos processos administrativos municipais, com base no Decreto nº 20.910/1932.

No caso, a aplicação desse regramento é inapropriada, vez que, para tal intento, faz-necessário regramento específico legal direcionado aos processos administrativos municipais, não cabendo ao Poder Judiciário a extensão ou adaptação de leis a casos concretos, como forma de encerrar processos administrativos que, por vezes, demoram a chegar a um veredicto final.

Sobre o assunto, inclusive, há manifestação precisa e objetiva do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

...

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, afastar a prescrição intercorrente, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo “a quo” para análise dos demais pedidos constantes nos embargos à execução fiscal nº 0008911-26.2014.8.14.0040.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

...”

Salientou que, à época, aquele recurso de apelação, que foi recebido no duplo efeito, estava pendente de julgamento e que, em consequência disso e da necessidade da observância do rito processual, a execução fiscal deveria ter sido suspensa.

Salientou também que a decisão monocrática mencionada acima transitou em julgado, “verbis”:

“...

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que o Acórdão / Decisão proferido(a) no presente recurso transitou livremente em julgado no dia 23/04/2024. O referido é verdade e dou fé.

...”

Além disso, alegou a natureza de surpresa da sentença “a quo”, pois, no caso, por se tratar de arguição de prescrição intercorrente, deveria ter sido oportunizada à parte apelante prévia manifestação, nos termos do art. 10, “caput”, do CPC.

Citou entendimentos jurisprudências que respaldam suas sustentações, requerendo o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão, id. n.º 22533310).

Autos distribuídos inicialmente a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso no duplo efeito (id nº 15283063).

Alegando ausência de interesse público, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer conclusivo (id nº 15823396).

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. nº 22602140).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 23394109).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto, concluindo, após análise dos termos da sentença, que referido julgado deve ser reformado.

O apelante sustenta, dentre outros pontos, que a sentença de primeiro grau é nula, pois o juízo, ao julgar improcedente o pedido e
declarar prescrito o crédito não tributário em execução (id nº 22533299), agiu de forma incorreta, porquanto deveria ter oportunizado a sua manifestação prévia, na forma do art. 10, “caput”, do CPC
, o que, de fato, é verdade.

Com efeito, após análise dos autos, verifico que, logo após petição da parte apelada (id. nº 22533297), informando que nos autos dos embargos à execução nº 0810258-17.2021.814.0040 (apenso) tinha sido declarada a prescrição intercorrente do crédito exequendo e que, com isso, teria induzido em erro o julgador, circunstância que pode tornar a parte passível de incidência em litigante de má-fé, havendo sido, inclusive, em seguida, prolatada sentença (id. nº 22533299) sem que houvesse o anúncio prévio da antecipação do julgamento da causa ou tampouco instada a parte apelante a se manifestar, de acordo com o art. 40, § 5º, da Lei n.º 6.830/1981.

Desse modo, tem-se que o digno julgador inovou de maneira súbita o cenário processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), pois é certo que antes de adotar conduta no sentido de extinguir a demanda com resolução do mérito, deveria, conforme antes frisado, ter intimado previamente a parte para se manifestar em relação a essa deliberação, incorrendo, dessa forma, em procedimento nulo. Nesse sentido, os seguintes precedentes, “verbis”:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES.
MATÉRIA NÃO VERSADA NA LIDE. ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, na Ação Civil Pública de obrigação de fazer, proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ - CELPA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por identifica a continência na demanda, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2. O art. 10 do CPC impôs vedação a decisões judiciais relevantes, embasadas em fundamento jurídico não versado na lide. Na espécie, a preliminar de litispendência não foi suscitada em contestação, tendo o juízo a reconhecido de ofício, o que lhe é conferido fazer. Todavia o fato denota a inexistência de discussão acerca da matéria, inaugurada na sentença.

3. A sentença proferida nesta condição, afronta o princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, que assegura às partes o direito de manifestação diante de qualquer decisão relevante a ser tomada no processo.

4. Deve ser desconstituída a sentença, para que sejam os autos remetidos ao primeiro grau, com a providência da oitiva prévia das partes acerca da incidência da

continência na lide.

5. Recurso conhecido e provido.

...”

(2039160, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEVIDO. ERROR IN PROCEDENDO.
PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado de primeiro grau, ao lançar mão do mencionado instituto processual, informou que julgaria antecipadamente a lide no bojo da sentença de fls. 488/505.

2.
Verifica-se dos autos que o autor, na inicial, pleiteou por todos os meios de prova alegados, principalmente a testemunhal, pericial e o depoimento pessoal. Do mesmo modo, o Estado do Pará requereu a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente o depoimento do autor, inquirição de testemunhas e perícia.

3. Em razão das solicitações formuladas, deverá o magistrado comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é indispensável, para se evitar a sentença surpresa, que abruptamente encerre o procedimento e frustra expectativas das partes na produção probatória.

4. A nova temática adotada pelo Novo CPC em seu art. 10, veda, expressamente, a prolação de decisões surpresas, posição que observa às garantias constitucionais do devido processo legal

(art. 5º, caput e inciso LIV da CF) e do contraditório (art. 5º, LV da CF) ao não permitir que julgadores decidam qualquer questão, mesmo de ordem pública, sem que tenha sido dada às partes a oportunidade para manifestarem-se a respeito dela.

5. O princípio do contraditório recebeu uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões.

...

(2019.01386712-10, 202.601, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-12) (grifei)

Assim sendo, a sentença deve ser declarada nula.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para desconstituir os termos da sentença, determinando, em consequência, o retorno dos autos
à origem, a fim de ser dado
prosseguimento regular ao feito, conforme antes exposto.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2024